Tribunal: CARF
Processo: 16327.720720/2022-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando verificado que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre as alegações e provas constantes dos autos, analisando-as em minúcias.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária os aportes patronais aos planos de previdência privada quando demonstrado o caráter remuneratório das parcelas de maneira a descaracterizar o viés previdenciário do plano. .
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950/81.TEMA 1079 DO STJ.
Ao analisar o Tema 1079 (REsp n.s 1.898.532 e 1.905.870), em 13/03/2024, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 (vinte) salários mínimos não é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720720/2022-66
ACÓRDÃO
2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando
verificado que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre as
alegações e provas constantes dos autos, analisando-as em minúcias.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária os aportes
patronais aos planos de previdência privada quando demonstrado o
caráter remuneratório das parcelas de maneira a descaracterizar o viés
previdenciário do plano. .
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950/81.TEMA 1079 DO STJ.
Ao analisar o Tema 1079 (REsp n.s 1.898.532 e 1.905.870), em 13/03/2024,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 (vinte) salários
mínimos não é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
2
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos
a Relatora Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, e os Conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
Designado redator o Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Mario Hermes Soares Campos.

Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
3
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a recorrente, relativos ao período de
apuração de 01/2018 a 12/2018, exigindo contribuições previdenciárias (INSS, GILRAT, INCRA e
FNDE), em virtude da ausência de declaração em Gfip sobre “aportes suplementares em contas de
previdência complementar relacionados ao Contrato Previdenciário – PGBL, denominado
“Programa de Previdência Complementar da Bradesco Seguros” , em que foram elegíveis os
participantes que exercem os cargos de (i) Diretor Estatutário e (ii) Superintendente Executivo” (e-
fl. 157/172).
Como consta do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal compreendeu que os valores
aportados pelo contribuinte neste Plano de Previdência “se afastam da natureza de previdência
complementar, caracterizando-se como de natureza remuneratória”. É ver (e-fl. 167/168):
CONCLUSÃO
A natureza remuneratória dos aportes suplementares patrocinados pela
Instituidora no Plano PGBL Empresarial, conforme demonstrado neste Relatório
Fiscal, fica caracterizada:
- Pelos aportes suplementares em valores substanciais que estão inseridos na
política e diretriz traçada pela CIA em relação a remuneração de seus
administradores e altos funcionários. A remuneração dos administradores,
incluído o PGBL Empresarial, é recomendado pelo Comitê de Remuneração,
Conselho de Administração e ratificadas na Assembleia Geral, de forma
antecipada e unilateral, levando em consideração resultados apurados nos
segmentos de negócio e a necessidade de reter talentos num mercado
competitivo, conforme expresso Atos societários do Grupo Econômico;
- Pelo regulamento do PGBL Empresarial que não prevê regras claras em relação
as contribuições do patrocinador. Cabendo a Diretoria deliberar a forma de
distribuição dos aportes suplementares cujos valores são aprovados em
Assembleia da CIA;
- Pelos resgates significativos dos aportes suplementares autorizados pelo
contribuinte sem qualquer finalidade previdenciária como demonstrado neste
Relatório Fiscal.
Dessa forma , o PGBL Empresarial se afasta dos dispositivos da Constituição
Federal(art. 202) e Lei Complementar no 109/01:
- Os artigos 1° e 2° da LC no 109/01, eis que essa norma estabelece que o regime
de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício, tendo por objetivo instituir planos de benefícios de caráter
previdenciário.
- Em seu artigo 10 a LC no 109/01 estipula que tanto os requisitos de elegibilidade,
como a forma de cálculo dos aportes pela Instituidora devem estar claramente
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
4
definidos no regulamento do plano, o que não acontece no regulamento do PGBL
Empresarial;
- O artigo 69 e seu parágrafo 1o da LC no 109/01 prevê a não incidência de
tributação e contribuições de qualquer natureza para custeio dos planos de
benefício de natureza previdenciária, que como foi demonstrado, não é o caso do
PGBL Empresarial instituído pelo contribuinte.
- O artigo 28, parágrafo 9, alínea p, da Lei no 8.212/91 prevê a não incidência
previdenciária das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar e devendo ser extensivo a totalidade dos
administradores e empregados. Não se confunde com aportes suplementares de
natureza remuneratória, para administradores e empregados elegíveis, que visa o
incentivo , retenção de talentos ou complementação de salário encontrado no
PGBL Empresarial, disponível somente aos administradores e uma parcela dos
empregados.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 14a Turma da DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no presente processo administrativo. É ver a
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO. NÃO DISPONÍVEL À
TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência das contribuições sociais
previdenciárias os aportes e as contribuições a plano de previdência privada
complementar efetuados pela empresa, se restar não comprovado seu caráter
previdenciário, bem como se referido plano não for disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/86. Os parágrafos
constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade
apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
5
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Dispensável a produção de provas por qualquer meio quando os documentos
integrantes dos autos se revelam suficientes para a formação de convicção e
consequente solução do litígio.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO REPRESENTANTE - NÃO CABIMENTO As intimações,
quando necessárias, serão realizadas com observância ao art.
23 do Decreto 70.235/72, que trata do processo administrativo fiscal, sendo
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado, contador ou qualquer
outro representante do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1356/1407), alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento e da decisão de piso. “A
Fiscalização adotou critérios subjetivos, desprovidos de base legal e infralegal,
para desconsiderar o caráter previdenciário dos planos implementados pelo
recorrente a parte de seus colaboradores. Em momento algum a fiscalização ou
a decisão recorrida demonstram qual teria sido o dispositivo da Lei
Complementar n. 109 que teria sido infringido e que poderia descaracterizar os
planos em questão para fins de que fosse afastada a aplicação, ao caso dos
autos, do disposto nos art. 68 e parágrafo 1o. Daí se concluir não possuir a
devida motivação a presente autuação, a qual, por ser ilegal, deve ser de pronto
cancelada”.
b) A recorrente cumpriu o previsto nas normas regulatórias e tributárias aplicáveis
aos planos de previdência privada;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
6
c) Não há qualquer óbice legal à previsão de condições diferenciadas por grupos
de participantes nos planos abertos de previdência complementar. Defende
que, no caso, há um único plano de benefícios, que foi disponibilizado a todos
os empregados e dirigentes do recorrente;
d) A razoabilidade dos valores dos aportes suplementares;
e) A desnecessidade da estipulação contratual dos critérios para a quantificação
dos aportes mensais – a ausência de correlação entre o valor das contribuições
suplementares da instituidora e o desempenho laboral de diretores,
conselheiros, superintendentes e gerentes regionais;
f) A legalidade da possibilidade de resgate das contribuições;
g) A falta de prova do caráter retributivo dos aportes realizados –art. 28 da Lei n.
8212;
h) A maioria dos participantes em situação de fruição de benefício recebem
benefícios de outros planos de previdência que não aquele que veio a ser
autuado pela fiscalização;
i) Os valores “são considerados na definição da “remuneração” da administração,
pelo Conselho de Administração, porque, inegavelmente, integram o valor total
da despesa que a recorrente com tais pessoas, devendo ser objeto de decisão
colegiadas, nos termos do Estatuto Social. Isso não altera a natureza
previdenciária de tais aportes”;
j) Destaca “o recente acórdão n. 9202-010.868, de 25.7.2023, que analisou
situação bastante semelhante, de empresa do grupo da ora recorrente, tendo
reconhecido a natureza previdenciária dos aportes efetuados”;
k) A limitação valorativa das contribuições de terceiros;
l) Nos pedidos, a impossibilidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
7
1
PRELIMINARES
A recorrente alega a nulidade do lançamento, bem como da decisão de piso, vez
que a Fiscalização, seguida pela a autoridade julgadora, “adotou critérios subjetivos, desprovidos
de base legal e infralegal, para desconsiderar o caráter previdenciário dos planos implementados
pelo recorrente a parte de seus colaboradores”.
Defende que, em momento algum, demonstrou-se “qual teria sido o dispositivo da
Lei Complementar n. 109 que teria sido infringido e que poderia descaracterizar os planos em
questão para fins de que fosse afastada a aplicação, ao caso dos autos, do disposto nos art. 68 e
parágrafo 1o”.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
Nos Autos de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”. O “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO”
(patronal e terceiros), por sua vez, indicam a base de cálculo e a alíquota aplicada.
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
fiscal” (e-fls. 153/172), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e publicidade.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
8
Nesse particular, mercê destaque trecho do Relatório que sintetiza as conclusões da
fiscalização que motivaram o lançamento, apontando com clareza os dispositivos constitucionais e
legais supostamente mitigados em análise aos aportes suplementares realizados no âmbito do
Plano Previdenciário PGBL da recorrente (e-fl. 167/168):
Dessa forma , o PGBL Empresarial se afasta dos dispositivos da Constituição
Federal (art. 202) e Lei Complementar no 109/01:
o Os artigos 1° e 2° da LC no 109/01, eis que essa norma estabelece que o regime
de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício, tendo por objetivo instituir planos de benefícios de caráter
previdenciário.
o Em seu artigo 10 a LC no 109/01 estipula que tanto os requisitos de
elegibilidade, como a forma de cálculo dos aportes pela Instituidora devem estar
claramente definidos no regulamento do plano, o que não acontece no
regulamento do PGBL Empresarial;
o O artigo 69 e seu parágrafo 1o da LC no 109/01 prevêm a não incidência de
tributação e contribuições de qualquer natureza para custeio dos planos de
benefício de natureza previdenciária, que como foi demonstrado, não é o caso do
PGBL Empresarial instituído pelo contribuinte.
o O artigo 28, parágrafo 9, alínea p, da Lei no 8.212/91 prevê a não incidência
previdenciária das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar e devendo ser extensivo a totalidade dos
administradores e empregados. Não se confunde com aportes suplementares de
natureza remuneratória, para administradores e empregados elegíveis, que visa o
incentivo , retenção de talentos ou complementação de salário encontrado no
PGBL Empresarial, disponível somente aos administradores e uma parcela dos
empregados.
Do mesmo modo, analisando a decisão de piso, verifico que as questões trazidas
foram devidamente apreciadas e aprofundadas em tópicos específicos, trazendo, inclusive,
apontamentos acerca “Da Legislação de Regência” aplicável ao caso. Ao manifesta-se acerca da
alegação de integral cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar n. 109/01, expôs, de forma
clara, sua compreensão acerca do ponto (e-fl. 1323):
4.28. Note-se, aqui, ainda, que a Lei Complementar no 109/2001 tem caráter
genérico, destinando-se a reger a implantação e manutenção de programas de
previdência complementar, e que a Lei no 8.212/1991 é uma norma de caráter
específico, que, ao cuidar da previdência complementar, o faz exclusivamente
para fins tributários.
Em verdade, verifica-se que a menção a nulidade estaria ligada a eventual
contrariedade fática e inexistência de norma jurídica a respaldar a autuação. Mas isso constitui o
próprio mérito do recurso.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
9
A dita nulidade nada mais é que a divergência de interpretações dadas a um
determinado conjunto probatório, à luz do arcabouço jurídico-normativo. Nesse passo o autuante,
bem como os Julgadores de piso, examinando a situação concreta, à luz do arcabouço jurídico
normativo, concluiu que a verba em questão seria tributável.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso ou o lançamento são nulos por não
abordarem as questões pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer omissão que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade do lançamento e da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
2
MÉRITO
No presente caso, a Autoridade lançadora compreendeu que os aportes
suplementares feitos em contas de previdência complementar relacionados ao Contrato
Previdenciário – PGBL, denominado “Programa de Previdência Complementar da Bradesco
Seguros”, em que foram elegíveis os participantes que exercem os cargos de (i) Diretor Estatutário
e (ii) Superintendente Executivo, se afastam da natureza de previdência complementar,
caracterizando-se como de natureza remuneratória.
Assim, compreendeu a fiscalização que os valores referentes ao aporte deveriam
ser incluídos no salário de contribuição de segurados empregados e contribuintes individuais, no
cálculo das contribuições patronais devidas pela recorrente, vez que não poderiam ser
considerados como contribuições pagas a título de programa de previdência complementar,
desvirtuando-se da permissão legislativa.
Em resumo, a conclusão da autoridade fiscal pela desconsideração do caráter
previdenciário dos aportes realizados, mantida pela DRJ, se deu pelas seguintes razões:
(i)
O plano PGBL ser oferecido apenas para administradores e executivos e não
para todos os demais empregados;
(ii)
Os aportes se encontravam vinculadas às políticas de remunerações dos
administradores, definidas pelos órgãos estatutários do contribuinte;
(iii)
A ausência de regras claras em relação as contribuições do patrocinador;
(iv)
Os valores elevados dos aportes (em comparação com a remuneração, bem
como com a contribuição do participante);
(v)
As condições de resgate diferenciadas (“resgates ilimitados”), afastando a
natureza de formação de reservas previdenciárias;
(vi)
Foram identificados aportes suplementares de beneficiários em gozo de
benefício.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
10
Incialmente, deve-se ressaltar que, na linha da jurisprudência desse Eg. Conselho,
concordo com as alegações da recorrente no sentido de que em planos de previdência
complementar aberto é sim permitida a instituição de planos diferenciados, com condições
diversas, para grupos distintos de empregados/dirigentes. Neste sentido transcrevo decisão da 2a
Turma da CSRF (Acórdão: 9202-009.256):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Quanto aos demais pontos apontados, entendo que a autuação não merece
prosperar, vez que inexiste descumprimento à quaisquer requisitos apontados na legislação de
regência dos Planos de Previdência Complementar aberta e não ocorreu a efetiva demonstração
da vinculação de tais aportes à atividade laboral pela fiscalização.
A Constituição Federal, no Título VIII – Da Ordem Social, prevê as ações dos Poderes
Públicos e da sociedade destinadas a assegurar a todos os direitos à saúde, à previdência e à
assistência social (arts. 194 a 204).
Ainda que tais ações devessem caber, em regra, ao Estado, o constituinte tem
incentivado a participação dos particulares nestas áreas, de forma que as empresas que, por
iniciativa própria ou por força de negociação coletiva, oferecem a seus empregados benefícios
nestas áreas, ficam desoneradas de incidências tributárias.
O fortalecimento do sistema complementar de previdência (privada) é inclusive de
interesse da coletividade e do Governo. Mirando a diminuição do risco para os gastos públicos e o
incentivo para a acumulação de poupança previdenciária, o Governo Federal decidiu incluir, no
âmbito das reformas por ele propostas, alterações visando à modernização do regime de
previdência privada.
A previdência privada surgiu com a finalidade de complementar o valor do benefício
recebido da previdência social, conforme estabelecido no art 1o da Lei Complementar 109/01:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos
termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
11
O cidadão, visando a garantir um benefício maior do que aquele que faz jus por
meio da previdência social, pode contratar um plano de previdência complementar privado que
pode ser junto a uma entidade aberta ou a uma entidade fechada.
Lado outro, se torna cada vez mais claro que o Regime Geral da Previdência Social -
RGPS não apresenta capacidade de oferecer taxas de reposição adequadas para as camadas da
população com rendimentos médios e superiores. Ademais, há o risco de formação de
desequilíbrios financeiros e atuariais, os quais podem comprometer a política fiscal de um país. A
tendência predominante é a universalização de acesso à previdência complementar.
O fortalecimento do regime de previdência complementar é desejável sob a ótica
do desenvolvimento social. Dessa forma, tem-se que sobre as contribuições aportadas para as
entidades de previdência complementar não incide tributação, sendo o pagamento de resgate e
dos respectivos benefícios sujeitos à incidência de imposto sobre a renda.
Sob a ótica tributária, o artigo 202, da Constituição caput e parágrafos 1o e 2o da
CF/88, na redação da Emenda Constitucional n. 20/98, é expresso ao determinar que as
contribuições em causa não integram a remuneração dos participantes de Planos de Previdência
Privada, não podendo em razão disso ser incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Verbis:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998).
Tal regra constitucional é reafirmada na Lei Complementar n. 109/01:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas
no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
12
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda,
nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
Em sendo assim, com base no contexto normativo exposto, desde que as
contribuições sejam vertidas para Planos de Previdência Privada estruturados e administrados por
empresa que se dedica a essa atividade com o atendimento da legislação específica, não pode a
fiscalização pretender que tais contribuições sejam consideradas pagamento de remuneração
disfarçada, porque essa não é a sua natureza.
Em regra, tais benefícios não têm relação com o trabalho prestado, se originando da
exclusiva vontade do empregador ou de negociações coletivas. Mesmo que concedidos sob a
égide do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, não apresentam conexão com seus
aspectos contraprestacionais.
No caso, o Plano foi instituído com total atendimento às normas constitucionais e
legais que disciplinam a matéria, em especial o artigo 202 da CF/88 e os artigos 26 e 27 da Lei
Complementar 109/01 que disciplinam os Planos de Benefícios instituídos por Entidades Abertas.
Ainda, os aportes foram efetuadas de acordo com todas as regras emitidas pela SUSEP, não se
verificando o descumprimento de qualquer regra regulatória prevista.
Os fatos invocados pela autoridade fiscal como justificativa para a exigência de
contribuições, considerados indícios da suposta ilegalidade que teria sido praticada pela
Recorrente, não são vedados ou são expressamente admitidos pela legislação que disciplina a
matéria.
Conforme o art. 2o da Circular SUSEP n. 563, em conjunto com o art. 8o, inciso I, da
Resolução CNSP n. 349, nos planos do tipo PGBL, estruturados sob a modalidade de contribuição
variável , a fixação do montante e da periodicidade dos aportes não é um dever, mas um poder
(ou faculdade) da Instituidora, não havendo também na Lei Complementar n. 109/01 qualquer
determinação nesse sentido. Lado outro, a legislação admite que o participante TAMBÉM efetue
contribuições adicionais de qualquer valor (art. 30, parágrafo 2o, da Resolução CSNP n. 349; art. 9o
da Resolução SUSEP n. 563).
Além disso, é importante enfatizar que flexibilização dos montantes do aporte deve
estar dentro dos limites de 0,5 e 4 “salários base” previstos na cláusula 5.2.3 do referido contrato,
não havendo total discricionariedade como pretende fazer crer a fiscalização.
Cumpre salientar que a natureza jurídica da verba não decorre de eventuais
decisões tomadas PELO Conselho de Administração da empresa. Como pontuado pela recorrente
os valores integram o “total da despesa que a recorrente tem com tais pessoas, devendo ser objeto
de decisão colegiadas, nos termos do Estatuto Social”. A ausência de predeterminação dos
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
13
montantes dos aportes, inclusive, corrobora com a diferenciação de remuneração, vez que essa
última é, por sua natureza, dotada de previsibilidade.
Ainda, como exposto pela recorrente, o valor do benefício É calculado em função da
“provisão matemática de benefícios a conceder” (os créditos efetuados às contas individuais por
participante), no período de pagamento do benefício (cláusula 6.4 do contrato previdenciário). E
as contribuições suplementares mensais da Instituidora são pagas em contrapartida às
contribuições suplementares mensais do participante, não havendo, como já mencionado,
qualquer impedimento a que os valores aportados sejam diferenciados conforme as categorias de
participantes ou em relação aos apostes realizados por eles. Essa flexibilidade é inerente à lógica
do instituto.
Os valores aportados são compatíveis com valor total recebido pelo funcionário
(incluindo verbas fixas e variáveis), vez que o objetivo do participante é a percepção de um
benefício que permita a manutenção do seu padrão de vida no período de aposentadoria (ou
outra hipótese de caso fortuito). A aproximação dos valores vertidos pela Instituidora em
comparação com a remuneração percebida evidencia o caráter previdenciário dos aportes.
No que tange à possibilidade de regate, verifica-se que o Contrato (cláusula 7) exige
a observância de um período de carência, de um ano civil contado a partir de 1o de janeiro do ano
subsequente ao da realização da contribuição. Além disso, é necessário que se observe um
intervalo mínimo de 60 dias entre os pedidos de resgate, contados da data do pagamento.
Nesse ponto, além de o Ilmo. Fiscal não ter mencionado/demonstrado a frequência
em que ocorriam OS RESGATES, como pontuado pela recorrente nos planos abertos de PGBL, que
têm cobertura por sobrevivência (aposentadoria) e que são estruturados pelo regime financeiro
de capitalização, o direito de resgate é obrigatório. Isto é, o resgate da previdência privada
configura item de previsão obrigatória, constituindo um direito do participante.
É nesse sentido o art. 27 da Lei Complementar n. 109, aplicável aos planos de
benefícios das entidades abertas de previdência complementar:
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo
órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade,
inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos
das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.
Como se vê, o dispositivo é expresso ao determinar o direito ao regate de recursos.
E nem se fale que o resgate é permitido apenas para fins de portabilidade, vez que o art. 14 do
mesmo Ato Normativo é expresso ao diferenciar os institutos e definir a competência dos órgão
regulador para dispor sobre o tema. É ver:
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos,
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício
com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
14
ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de
elegibilidade;
II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante,
descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do
patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela
remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.
Nesse sentido, a previsão contida na Cláusula 7 do referido Contrato encontra-se
em consonância com os prazos previstos pela SUSEP, que prevê a possibilidade da estipulação de
requisitos nos contratos previdenciários. É ver:
Resolução CNSP n. 349, de 25.9.2017:
Art. 5o Considerar-se-ão, para efeito desta Resolução, os seguintes conceitos:
(...)XXXVII – resgate: direito garantido aos participantes e beneficiários de,
durante o período de diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos
da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder.
Art. 57. Durante o período de diferimento, e na forma regulamentada pela Susep,
será permitido ao participante resgatar os recursos da Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder.
(...)“§ 4o Os recursos correspondentes a cada uma das contribuições das pessoas
jurídicas no plano de previdência somente poderão ser resgatados após período
de carência de um ano civil completo, contado a partir do primeiro dia útil do mês
de janeiro do ano subsequente ao da contribuição.”
Circular SUSEP n. 563, de 24.12.2017
Art. 20 O participante poderá solicitar, independentemente do número de
contribuições pagas, resgate, parcial ou total, de recursos do saldo da provisão
matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento de período de
carência, que deverá estar compreendido entre 60 (sessenta) dias e 60 (sessenta)
meses, a contar da data de protocolo da proposta de inscrição na EAPC.
(...)
§ 5o Nos planos coletivos instituídos, respeitado o disposto no caput deste artigo,
deverão ser observados, também, os dispositivos do respectivo contrato.
Além disso, os aportes suplementares mensais, como exposto pela recorrente, “não
equivalem a simples depósitos em conta bancária de titularidade do participante, não podendo ser
utilizados de forma livre e imediata”. Some-se a isso o fato de que os resgates já são tributados no
âmbito do imposto de renda. É ver a explicação trazida acerca do cálculo para a concessão do
benefício:
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
15
Especificamente, o benefício será calculado pela aplicação, sobre o saldo da
“provisão matemática de benefícios a conceder”, do “fator de cálculo do
benefício”, que considerará a taxa de juros efetiva anual e a tábua biométrica
BREMS_sb na sua versão vigente na data de encerramento do período de
diferimento (cfr. cláusula 6.4 do contrato previdenciário).
Ainda, deve ser afastada a alegação de aportes suplementares realizados para
beneficiários a em gozo de benefício do plano autuado, de modo a sustentar eventual caráter
retributivo dos aportes realizados, conforme comprovado pelo recorrente à e-fl. 1393.
Verificado o cumprimento da legislação de regência, como exposto, caberia a
autoridade fiscal comprovar os aspectos fáticos que vinculam os aportes efetuados ao exercício da
atividade laboral, desnaturando a natureza previdenciária, o que não se verifica dos autos.
Admitir-se a caracterização do Plano, que cumpre o disposto na legislação, com base nos
argumentos levantados, que não possuem previsão expressa em lei, mostra-se incabível e fundado
em extremo subjetivismo.
Isso, inclusive, afrontaria a pretensão do legislador constitucional, em verdadeiro
desestímulo à previdência complementar. E, ainda, culmina na exigência de tributos com base em
“indícios” não positivados no ordenamento, causando insegurança até mesmo ao julgador
administrativo que se depara com dúvidas acerca das condutas aceitáveis (e.g. se caberia aporte
realizado após resgate único antes do desligamento da empresa, como reconhecido no Ac. n.
9202-010.868, qual seria a periodicidade aceitável de resgate, qual múltiplo ou percentual do
salário é aceitável a título de aporte), ante ao emaranhado jurisprudencial baseado em conclusões
subjetivas.
Nesse sentido, em leitura ao Regulamento do PGBL (e-fls. 193/218) o que se
depreende é o contrário, como bem pontuado pela recorrente, em que pese a ausência de
critérios específicos para a definição dos múltiplos de “salário base” em cada semestre, é
importante enfatizar que a definição do valor da contribuição em função do desempenho laboral é
vedada de forma expressa pelo contrato previdenciário, na cláusula 5.2, abaixo transcrita:
“As contribuições da Instituidora observarão o disposto nos itens desta Cláusula e
seus valores não serão, em nenhuma hipótese, atrelados a metas de
desempenho individual dos participantes.” – grifou-se.
Ainda, nos termos da cláusula 5.2.3 do Contrato, os múltiplos de “salário base” para
a quantificação dos aportes suplementares mensais são únicos para os participantes pertencentes
a uma mesma categoria e/ou cargo, o que também reforça o seu caráter previdenciário, por
afastar a possibilidade de que as contribuições sejam utilizadas com a finalidade de premiação em
função de performances individuais e/ou o atingimento de metas.
Diante do exposto, entendo que não ficou comprovada a afirmação, da autoridade
fiscal, de que a Recorrente efetuou pagamento de remuneração, restando desamparada de
qualquer prova contida nos autos. Os aportes de previdência complementar não são fixados em
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
16
razão de quaisquer metas acordadas, mas tendo como parâmetro a remuneração dos
participantes, em estrito cumprimento à legislação, permitindo que seus funcionários com maior
remuneração possam depois de aposentados manter o padrão semelhante ao fruído durante a
vida profissional.
Caso reste vencida, entendo que a alegação relativa à limitação valorativa das
contribuições de terceiros não merece prosperar.
Ao analisar o Tema 1079 (REsp n.s 1.898.532 e 1.905.870), em 13/03/2024, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 (vinte) salários mínimos não é aplicável à
apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros(SESI,
SENAI, SESC e SENAC). É ver a tese fixada pelo Tribunal Superior:
i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
especifíca que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Quanto às contribuições ao FNDE e INCRA, ora exigidas, não abrangidas
expressamente pelo julgado do STJ, não vejo fundamentos para chegar-se a conclusão diversa.
Compreendo que o parágrafo único do artigo 4o, da Lei n. 6.950/81, por dispor
apenas sobre o “valor” do anterior limite teto contributivo, foi tacitamente revogado, por
incompatibilidade sistemática, lógica e teleológica, em decorrência da revogação expressa da
própria regra matriz do limite teto pelo artigo 1o, do Decreto-Lei n. 2.318/86.
Reforça isso o fato de que, quanto ao salário-educação (FNDE), a base de cálculo foi
alterada por legislação posterior e específica (art. 15 da Lei Federal n. 9.424/96), que não repetiu a
limitação de valores.
Do mesmo modo ocorre em relação às contribuições ao INCRA, arrecadada pela
Previdência Social e com base de cálculo similar às contribuições. Pela nova regência integral da
temática pela Lei n. 8.212/91, também se deixou de prever qualquer limite teto contributivo
específico para as contribuições de terceiros.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
17
Por tratar-se de repetitivo ainda não transitado em julgado, a decisão ainda não
vincula este Conselho (art. 98, II, alínea “b”, do RICARF).Contudo, além de compartilhar do mesmo
entendimento, decido por aplica-lo em prol dos princípios da segurança jurídica, coerência,
eficiência e economia processual.
Por qualquer ângulo, pois, não há que se falar em limite teto contributivo em
relação a estas contribuições.
No que tange à impossibilidade da incidência de juros sobre a multa de ofício, aplico
o entendimento consolidado na Súmula CARF n. 108, vinculante conforme Portaria ME n. 129/19.
Transcrevo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Saúdo a eminente relatora, a quem parabenizo pelo brilhante voto, contudo,
ousarei discordar quanto a seu entendimento sobre os aportes em previdência privada
complementar.
O recorrente alega que “não há qualquer óbice legal à previsão de condições
diferenciadas por grupos de participantes nos planos abertos de previdência complementar”.
Entretanto, a Lei no 8.212, em seu art. 28, §9o, alínea “p”, deixa claro que não estão sob o amparo
do dispositivo situações que desvirtuem preceitos contidos na CLT. Salário, e remuneração,
qualquer que seja sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, por certo estão no
núcleo de atenção das normas trabalhistas e previdenciárias.
As referidas “condições diferenciadas” são abissais, entre o que está disponível aos
empregados em geral, e o que está disponível a pequeno grupo de dirigentes. Difícil defender que
estejamos falando do mesmo plano, ou até do mesmo produto, tendo, de um lado e de outro,
condições tão díspares como as reveladas pelo Relatório Fiscal. Destaca o acórdão de DRJ que:
4.27. É de se registrar que o fato de, sob o ponto de vista da forma,
referidos aportes suplementares, disponíveis apenas aos membros da alta
administração, estarem previstos no mesmo Contrato de PGBL de 01/10/2014,
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
18
firmado entre o contribuinte e a Bradesco Vida e Previdência, em que constam as
contribuições básicas, aplicáveis a todos os empregados e dirigentes, não é capaz,
por si só, de afastar o presente lançamento, sendo a questão chave, no caso, a
disponibilidade daquelas verbas, cujo caráter previdenciário não restou
comprovado, somente a um grupo restrito de segurados da empresa.
4.28. Note-se, aqui, ainda, que a Lei Complementar no 109/2001 tem
caráter genérico, destinando-se a reger a implantação e manutenção de
programas de previdência complementar, e que a Lei no 8.212/1991 é uma
norma de caráter específico, que, ao cuidar da previdência complementar, o faz
exclusivamente para fins tributários..

(...)
4.33. Cumpre informar, também, ante a argumentação do defendente, que,
ainda que não seja ilícita a instituição de plano coletivo, e sua contratação para
grupos ou categorias específicas de empregados, nos termos do parágrafo 3o do
art. 26 da Lei Complementar no 109/2001, para fins tributários, a Lei no
8.212/1991, à qual o Fisco se encontra vinculado, estabelece como condição para
isenção da contribuição previdenciária, que o programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, seja disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
4.34. Assim, restringindo e beneficiando apenas os dirigentes ou parte dos
empregados, esta parcela de contribuições feitas pela empresa a programa de
previdência complementar deve sofrer a incidência das contribuições sociais e
previdenciárias.
A obscuridade de critérios, para realização dos aportes, fortalece a tese da
fiscalização, conforme assinalou o acórdão recorrido.
4.42. É de se consignar que a forma de cálculo dos aportes suplementares pela
instituidora não se encontram claramente definidos no regulamento do plano,
como informado pela fiscalização, e que não restou comprovado, nos autos, que
tais aportes teriam levado em consideração critérios objetivos de planos
previdenciários, como idade e expectativa de vida dos beneficiários.
As distinções não se resumem às enormes diferenças de percentuais aportados pela
empresa, e à falta de transparência dos critérios adotados. Há também total diferença quanto ao
acesso aos recursos, a disponibilidade financeira dos valores, reforçando sua natureza
remuneratória. Sob este aspecto, o Relatório Fiscal assinala:
Pelo contido nos documentos societários que regem o PGBL Empresarial
constata-se que todos os beneficiários deste plano podem resgatar qualquer
valor, em qualquer momento, somente observada a legislação em vigor e prazos
de carência do Plano. Até na hipótese deste beneficiário pedir o desligamento da
empresa, independentemente de sua vinculação ao PGBL Empresarial, terá o
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
19
direito de resgatar o saldo de sua conta - Parte Participante e Parte Instituidora a
qualquer tempo.
O direito ao resgate no PGBL Empresarial da forma que está estipulada não
é uma imposição legal, é uma forma do grupo Bradesco garantir ao beneficiário
que o valor do aporte suplementar efetuado pelo contribuinte em sua Conta
Reserva imediatamente integre seu patrimônio sem qualquer condição, pois os
aportes estão inseridos na política remuneratória do contribuinte. Entendimento
contrário, seriam ilegais as cláusulas de resgate estipuladas nos contratos
Previdenciários extensivos a todos empregados e administradores, que impõem
condições para o resgate da parte do patrocinador, podendo este prazo chegar a
30 anos de vinculação ao plano para o beneficiário ter o direito de 100% dos
aportes básicos da instituidora.
A situação em tela não é nova neste CARF, havendo decisões tanto de suas Turmas
Ordinárias quanto de sua CSRF no sentido de reconhecer o caráter remuneratório desses aportes
desviados da finalidade previdenciária. Esse entendimento é encontrado tanto em julgamentos de
contribuições previdenciárias, quanto em julgamento de imposto de renda retido na fonte (IRRF).
Nesse sentido podemos citar os acórdãos de no 9202-008.086, 9202-010.644, e 2201-004.973.
Sobre o acórdão no 9202-008.086 destaco o trecho abaixo, cujos argumentos acolho como razão
de decidir:
Note-se que não há a menor dúvida de que os aportes feitos ao plano de
benefícios suplementares constitui-se, em verdade, em gratificação/prêmio
decorrente do desempenho dos administradores da Companhia e é justamente
por isso que está inserido em sua política de remuneração. A asserção de que o
pagamento da verba é feito levando em consideração o resultado global da
empresa em nada muda essa constatação, ao revés disso, reforça a natureza
remuneratória da verba. Outra assertiva que não serve de amparo às pretensões
recursais é a de que e “o fato da Ata da AGO de 21/06/2011 determinar valores
específicos dos aportes em função da categoria dos beneficiados (Conselheiros e
Diretores; Superintendentes; Gerentes) afasta por si só qualquer possibilidade de
que sejam utilizados com a finalidade de premiação em função de performances
individuais ou atingimento de metas”, pois tal documento não trata de
pagamento de quantias fixas, mas de limites de valores que podem ser
distribuídos a partir de avaliação quanto à performance corporativa.
Os fatos e argumentos trazidos pela fiscalização, e acolhidos pelo acórdão recorrido,
atestam a natureza remuneratória dos aportes de previdência complementar realizados pela
recorrente aos seus dirigentes, alvo da autuação neste processo.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.871 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720720/2022-66
20

Fl. 1441
DF CARF MF
Original